Tribunal: TJMT
Processo: 1005294-28.2026.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005294-28.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DAIANA MIKELE ALVES DA SILVA - CPF: 003.199.192-00 (PACIENTE), 3ª VARA DE JUINA JUINA-MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. FILHA ADOLESCENTE. INAPLICABILIDADE DO ART. 318, V, DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa cautelarmente à conta da suposta prática do crime tipificado pelo art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a adequação de medidas cautelares alternativas; (ii) analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão de prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. A segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta — armazenamento de entorpecentes no interior de lar doméstico situado nas proximidades de estabelecimento de ensino — e o risco real de reiteração delitiva, visto que a paciente responde a outra ação penal por delitos correlatos, tendo cometido o novo ilícito cerca de um mês depois de sua prisão em flagrante também pelo crime de tráfico de drogas
;
elementos a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão preventiva. Precedentes

5. A concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP não é automática, dependendo da cuidadosa análise das circunstâncias do caso. No caso, além de a única filha que reside com a paciente possuir mais de 12 (doze) anos de idade, o caso revela situação excepcionalíssima, pois a paciente expõe esta filha adolescente a ambiente de intenso tráfico e uso de entorpecentes no interior da própria residência, inclusive prejudicando sua frequência escolar, conforme depoimento da menor à d. autoridade policial.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta da conduta e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A substituição da prisão preventiva por custódia domiciliar não é aplicável quando a filha sob os cuidados da paciente possui idade superior a 12 (doze) anos, tampouco se admite quando demonstrado que a genitora expõe a menor a ambiente criminoso”.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, 318, V e 318-A; Lei n. 11.343/06, arts. 33 e 40, III e VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC Coletivo n. 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20.02.2018; STJ, AgRg no HC n. 843.157/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.09.2023; TJMT, Enunciados n. 25, 42 e 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1005294-28.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE JUÍNA

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

DAIANA MIKELE ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Juína/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva da paciente
nos autos da Ação Penal n. 1004757-88.2025.8.11.0025, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
30/10/2025
, em razão da suposta prática do crime supramencionado. Na superveniente audiência de custódia, o d. juízo plantonista homologou a prisão pré-cautelar e a
converteu em preventiva
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal

sob o viés da
inidoneidade da prisão preventiva imposta à paciente
, por ausência dos requisitos legais previstos no
art. 312 do Código de Processo Penal
, ao que acrescenta a tese de que se trataria de decisão constritiva apoiada sobre
fundamentação genérica
.

Acrescenta, em abono, que a paciente possui
predicados pessoais favoráveis
, como residência fixa e ocupação lícita, tratando-se, ainda, de increpada primária, a quem se imputa
crime praticado sem violência ou grave ameaça
. Por fim, argumenta que a paciente é mãe de 05 (cinco) filhos menores de idade, o que justificaria, na intelecção do d. impetrante, ao menos a concessão de
prisão domiciliar
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

revogada a prisão preventiva
imposta à paciente, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares mais brandas
ou por meio da concessão de
prisão domiciliar
.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 345181876).

Indeferida
a tutela de urgência pleiteada (ID 345442869), foram requisitadas informações ao d. juízo acoimado de coator, as quais foram prestadas por meio do ID 347281375.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 348662859).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No mais, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
DAIANA MIKELE ALVES DA SILVA
foi
presa em flagrante delito
em
30/10/2025
, à conta da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
.

Atualmente, os fatos se encontram sob apuração nos autos da Ação Penal n. 1004757-88.2025.8.11.0025, nos quais
DAIANA
foi
denunciada
como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c art. 40, III e VI, ambos da Lei n. 11.343/06
.

Colhe-se da denúncia que, em 30/10/2025, no período matutino, na Avenida Romulo Duarte Gomes, em Juína/MT, a paciente,
com envolvimento da adolescente
M. M. A. M.
,

mantinha em depósito, guardava e entregava a consumo substâncias entorpecentes
, dentre as quais
16,22g de cocaína
e
70,16g de maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, após a deflagração da Operação
Imperium
, equipes da Polícia Civil mantiveram monitoramento da residência da denunciada, onde foi constatada intensa movimentação típica de tráfico de drogas.

Diante disso, os policiais realizaram a abordagem na residência, situada

nas proximidades da Escola Estadual Ana Neri. Durante as buscas, foram apreendidas
15 porções de cocaína (16,22g)
,
3 porções de maconha (70,16g)
,
embalagens plásticas do tipo zip-lock
e
dinheiro em espécie
, elementos que, conforme o
parquet
, demonstram a finalidade mercantil dos entorpecentes.

No interior do imóvel encontrava-se a adolescente
M. M. A. M
., filha da denunciada,
que residia com ela
e foi
diretamente exposta à prática criminosa
, permanecendo em ambiente marcado pela mercancia de entorpecentes.

Acerca da prisão cautelar de
DAIANA
, extrai-se do caderno processual que, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
sua prisão em flagrante, bem como a
converteu em prisão preventiva
, sem vislumbrar razões aptas a lhe conceder a almejada
prisão domiciliar
;
contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo:

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime pelo qual está sendo processada [
tráfico de drogas majorado
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto, considero de rigor
sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Ressalte-se, ainda, que
os elementos constantes nos autos indicam não apenas a gravidade concreta do comportamento imputado à custodiada, mas também sugerem seu grau de inserção na atividade criminosa relacionada ao tráfico ilícito de drogas
, já que em sua posse foram apreendidas
13 porções
de substância análoga à
COCAÍNA
acondicionadas em embalagens tipo

zip-lock, pesando aproximadamente
12,47g;
um pino de substância análoga à
COCAÍNA
, com peso aproximado de
0,55g;
uma porção de substância análoga à
PASTA A BASE DE COCAÍNA,
pesando aproximadamente
3,20g,
além de três porções de substância análoga à maconha, com peso aproximado de
70,16g,
conforme consta no termo de exibição e apreensão e no laudo pericial.

Destaca-se, ademais, que
a garantia da ordem pública se encontra evidenciada na periculosidade concreta da conduta da custodiada, a qual, conforme consta nos autos, já havia sido presa em flagrante há aproximadamente 30 dias, também pela prática do crime de tráfico de drogas e organização criminosa, durante a operação denominada "IMPERIUM"
, conforme relatado no boletim de ocorrência e no relatório de investigação nº 2025.13.115434.

Verifica-se, ainda, que
a custodiada, mesmo após ter sido beneficiada com a liberdade na audiência de custódia anterior, voltou a praticar o mesmo delito, utilizando sua residência como suposto ponto de venda e uso drogas, inclusive expondo sua filha menor de idade (14 anos) a esse ambiente criminoso
, conforme depoimento da própria adolescente nos autos [...].

Outro ponto relevante é que
o imóvel utilizado pela custodiada supostamente como ponto de comercialização de drogas localiza-se a aproximadamente 120 metros da Escola Estadual Ana Neri, circunstância que agrava ainda mais a conduta, demonstrando total desprezo pelos valores sociais e pela saúde pública, especialmente de crianças e adolescentes.

Quanto às alegações defensivas de primariedade, residência fixa e dependência química,
tais argumentos não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva no caso concreto, considerando o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de garantia da ordem pública.

Por fim, a defesa argumenta que a custodiada se encontra em situação de vulnerabilidade social, sendo mãe de 5 filhos (3 menores de idade), desempregada e dependente de programas sociais como o Bolsa Família, além de apresentar de grave dependência química, sendo "polidependente".

Embora tais circunstâncias revelem quadro de vulnerabilidade social e demandem atenção do Estado por meio de políticas públicas adequadas,
esses fatores, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos legais, como ocorre no caso em análise
.

A custodiada, ao expor sua filha menor de idade (14 anos) ao ambiente de tráfico e uso de drogas, demonstra que sua liberdade representa risco não apenas à ordem pública, mas também à integridade de seus próprios filhos. Ressalte-se que, conforme depoimento da adolescente, ela própria já faz uso de maconha, evidenciando o ambiente nocivo ao qual está exposta
.

Posto isto,
tais circunstâncias evidenciam a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão
, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, diante do risco concreto de reiteração criminosa, bem como da necessidade de garantia da ordem pública.

Assim,
tenho que a prisão preventiva, portanto, se impõe não apenas para impedir a reiteração delitiva, mas também para preservar a paz social em um contexto de conflito armado entre organizações criminosas, cuja atuação tem ceifado vidas e ameaçado a segurança da comunidade
.

[...] Diante do exposto,
converto a prisão em flagrante da custodiada DAIANA LIMA RAMOS em prisão preventiva
, com fulcro nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 213404875 – autos n. 1004348-15.2025.8.11.0025). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já sedimentou o posicionamento segundo o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, infere-se dos autos que
DAIANA
foi
presa em flagrante delito
na posse de
13 (treze) porções de cocaína, 01 (um) pino de cocaína, 01 (uma) porção de pasta base e 03 (três) porções de maconha
, além de petrechos para embalagem e dinheiro fracionado, tratando-se,
in casu
, de materiais ilícitos armazenados na
residência
compartilhada com sua
filha adolescente
, esta confessadamente usuária de maconha;
cenário em
que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Não bastasse, os autos revelam que a prisão em flagrante delito ocorreu a despeito de
DAIANA
ter sido
colocada em liberdade cerca de 30 (trinta) dias antes
, no bojo da Operação
Imperium
, tendo sido, naquela oportunidade, presa
em flagrante delito
também em razão da suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(APFD n. 1003935-02.2025.8.11.0025).

Dessa forma,
ao que se vê da consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, o
risco concreto de reiteração delitiva
é patente em relação à paciente, que, além de responder à Ação Penal n. 1004757-88.2025.8.11.0025 à conta da prática, em tese, do crime em comento, responde ainda à Ação Penal n. 1004405-33.2025.8.11.0025, em que denunciada como incursa nas sanções do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
; e do
art. 14,
caput
, e art. 16,
caput
, ambos da Lei n. 10.826/2003
.

Tal cenário não apenas evidencia a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, como comprova a sua
total ineficácia
para o caso concreto, tornando a segregação cautelar a única medida capaz de, neste momento, resguardar a ordem pública e cessar a senda delitiva.

Trata-se de contexto que atrai o entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da paciente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. impetrante, o simples fato de a segregada ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representam à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

2.

Da almejada prisão domiciliar:

Sob outra vertente, o d. impetrante alega que a paciente é mãe de 05 (cinco) filhos menores de idade, circunstância que justificaria a substituição da prisão preventiva por
custódia domiciliar
, nos termos do art. 318-A do CPP e do entendimento firmado pelo STF no
HC
Coletivo n. 143.641/SP.

Estou convencido, todavia, de que
razão não lhe assiste.

Isso porque, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que, comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes, a mulher que estivesse presa teria direito à custódia em seu domicílio, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal, sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código”.
— Grifei.

Todavia, sob a égide do referido acórdão, decidiu-se que a concessão da benesse poderia ser excepcionada nas hipóteses de “[...]
crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
,
contra seus descendentes
ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício”
(HC 143641, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018). — Grifei.

Logo, embora estejam previstas expressamente na lei apenas duas exceções aptas a inviabilizar a concessão da prisão domiciliar, nada impede que o d. julgador eleja, no caso concreto,
outras excepcionalidades justificadoras da negativa
à pretendida substituição, desde que, conforme já exarado pelo Supremo Tribunal Federal, fundamente a sua tomada de decisão em
reais particularidades
que revelem
maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor integral proteção do menor
.

Com isso, infere-se que o artigo 318-A do CPP
não possui incidência irrestrita e automática
, ao revés, por tratar-se de ato restritivo de liberdade, mesmo que mais benéfico do que a prisão preventiva em seus moldes tradicionais [recolhimento em cárcere], exige do magistrado o
exame da conveniência da medida
à luz das eventualidades do caso concreto.

Inclusive, impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo Estatuto da Primeira Infância – Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Diante desse cenário, esclareço, em primeiro lugar, que, a despeito das alegações defensivas, o que se verifica dos autos, notadamente do interrogatório de
DAIANA
, é que, sendo mãe de cinco filhos, dois deles são maiores de idade, e, dentre os três menores,
apenas
M. M. A. M.
, de 14 (catorze) anos, reside com a paciente
, porquanto os outros dois moram com o genitor (ID 213327595 – autos n. 1004348-15.2025.8.11.0025).

Via de consequência,
não há falar em aplicação do art. 318, V, do CPP ao caso
, porquanto o referido dispositivo legal se refere expressamente à hipótese de “
mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos
”.

Ainda que se aceitasse, todavia, a incidência do referido dispositivo ao caso em tela, não se descuida de que
i
) a paciente já havia sido colocada em liberdade em processo anterior, mas
voltou a praticar crime da mesma natureza cerca de um mês depois
;
ii
) a paciente foi
presa em flagrante
na posse de substâncias entorpecentes e petrechos relacionados ao comércio malsão armazenados no interior da residência familiar; e
iii
) a análise do depoimento da própria filha adolescente da paciente,
M. M. A. M.
, revela que a menor relatou ter ciência de que sua mãe é usuária de drogas,
sendo ela própria (a filha) usuária de maconha
, aduzindo ainda que
a residência é frequentada por diversas pessoas durante a madrugada para consumo de entorpecentes e álcool
, e que, no dia da prisão, a adolescente não fora à escola porque
não conseguira dormir à noite devido à movimentação de usuários dentro da casa, promovida pela genitora
(ID 213327593 – autos n. 1004348-15.2025.8.11.0025).

Tais circunstâncias, somadas a inadequação do caso ao art. 318, V, do CPP, configuram
situação excepcionalíssima
apta a justificar a
rejeição do pedido de prisão domiciliar
, pois demonstram que a paciente, além de reiterar na prática delitiva mesmo após ter sido presa anteriormente pela prática do mesmo crime, expõe sua filha adolescente a ambiente de elevado risco, diretamente relacionado à inserção em contexto criminoso, com proximidade e contato com substâncias entorpecentes.

É certo, portanto, que não se constata qualquer constrangimento ilegal neste momento processual,
sem prejuízo à competência do d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e garantida a necessária dilação probatória, para eventualmente infirmar tal posicionamento, em vista das circunstâncias do caso.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
DAIANA MIKELE ALVES DA SILVA
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026